Tribunal: STF
Processo: ARE 1346053
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena pecuniária prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Alegada violação de princípios constitucionais, em especial o da individualização da pena e o da proporcionalidade. Improcedência. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. “O preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas” (RE nº 1.291.306/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/20).



    2. Agravo regimental não provido.